Tribunal: STF
Processo: Inq 444
Classe: Inq
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-04-06
Data de publicação: 1990-04-06

Ementa:
QUEIXA-CRIME SUBSIDIARIA. INÉRCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO, APÓS
REPRESENTAÇÃO DO OFENDIDO PARA A PROMOÇÃO DA AÇÃO PENAL PÚBLICA.
CABIMENTO.
DECADENCIA. AÇÃO PENAL PÚBLICA SUBSIDIARIA. INOCORRENCIA.
INJURIA. OCORRENCIA EM TESE DE CRIME A SER APURADO NO CURSO DA AÇÃO
PENAL. RECEBIMENTO DA QUEIXA-CRIME.